Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-25.2023.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-25.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACO BRILHO LTDA - CNPJ: 23.996.243/0001-27 (APELANTE), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO), ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 00.990.842/0003-08 (APELADO), ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO - CPF: 985.865.643-20 (ADVOGADO), ISNADIA CAMILLA PEREIRA SILVA - CPF: 006.444.523-23 (ADVOGADO), MARCELO DE QUEIROZ RANGEL - CPF: 641.633.423-20 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA - CPF: 445.772.653-20 (ADVOGADO), HENRIKSON DE PINHO MACHADO - CPF: 854.308.113-00 (ADVOGADO), ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 00.990.842/0003-08 (APELANTE), ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO - CPF: 985.865.643-20 (ADVOGADO), HENRIKSON DE PINHO MACHADO - CPF: 854.308.113-00 (ADVOGADO), ISNADIA CAMILLA PEREIRA SILVA - CPF: 006.444.523-23 (ADVOGADO), MARCELO DE QUEIROZ RANGEL - CPF: 641.633.423-20 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA - CPF: 445.772.653-20 (ADVOGADO), ACO BRILHO LTDA - CNPJ: 23.996.243/0001-27 (APELADO), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TELHAS COM DEFEITO. NOVAÇÃO OBJETIVA CONFIGURADA. VALIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DA AÇO BRILHO DESPROVIDO. RECURSO DA AÇO CEARENSE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização proposta por Aço Brilho Ltda, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de defeito em telhas adquiridas da empresa Aço Cearense Industrial. Alegação de cobrança em duplicidade de ICMS e prejuízos relacionados à reposição do material defeituoso.

2.

Sentença de primeiro grau reconheceu a existência de acordo extrajudicial entre as partes, pelo qual a recorrente aceitou a aquisição de novas telhas com 50% de desconto, em substituição ao material com defeito, configurando-se novação objetiva da dívida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se o acordo firmado entre as partes caracteriza novação objetiva nos termos do art. 360, I, do Código Civil;

(ii) se há comprovação de dano moral em decorrência do protesto da dívida referente à nova negociação.

III. Razões de decidir

4. A análise dos autos confirma a configuração da novação objetiva, tendo em vista a celebração de novo negócio jurídico para substituir a obrigação original, mediante o fornecimento de telhas com desconto de 50%.

5. A prova documental demonstra que a autora recebeu o novo material e efetuou o pagamento da primeira parcela, evidenciando a aceitação do acordo proposto.

6. Não há elementos para a caracterização de dano moral, uma vez que o protesto da dívida ocorreu no exercício regular do direito de cobrança, diante do inadimplemento das parcelas remanescentes da nova obrigação.

7. Inexistem indícios de má-fé processual por parte da autora, razão pela qual não se aplica a multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Aço Brilho Ltda desprovido. Recurso de Aço Cearense Industrial parcialmente provido para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A novação objetiva se configura quando há manifestação expressa das partes em substituir a obrigação original por nova dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil.
2. O protesto de dívida oriunda de nova negociação, regularmente pactuada, não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por
AÇO BRILHO FERRO E AÇO EIREL
em desfavor de
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA
.

Prolatada a sentença (ID 132108797), assim exarou:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando suspensa sua exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3, do CPC).

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 234748719), a
Aço Brilho Ferro e Aço
apresenta tese de reforma da sentença pelo argumento de desconstituição de suposto acordo, havido entre as partes, por mero prints de tela de conversas em aplicativo whatsapp.

Alega não existir acordo, à contra senso da integridade da comunicação e inteiro teor da conversa, sem autenticidade confirmada, e ignorando todas as demais provas.

Sustenta ter juntado aos autos, prints da conversa da representante legal da Aço Brilho – “Sra. Alessandra”, que o juizo não considerou, onde se comprova não haver acordo em adquirir novas telhas, mas aguardava a substituição das telhas danificadas.

Aduz que os tribunais superiores, assim como o Tribunal do Estado de Mato Grosso, possuem o entendimento de que a utilização de prints de mensagens eletrônicas via aplicativo WhatsApp não podem ser admitidas como únicos meios de provas.

Assevera que a conversa entre o Sr. Marcos e o representante da Apelada, pelos prints usados, deve ser desconsiderado, por não possuir legitimidade para o ato.

Salienta a existência de danos morais a sua inclusão indevida em cadastro restritivo, ao argumento de comprovou nos autos o pagamento da segunda compra.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgado procedentes os pedidos iniciais.

Já a requerida,
Aço Cearense Industrial
em suas razões (ID. 234748732), insurge-se quanto a suspensão da exigibilidade do valor em condenação das custas e honorários advocatícios à autora, sem que haja nos autos deferimento de pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

Aduz ainda que houve omissão em sentença quanto ao pedido de condenação da autora ao pagamento de indenização pela prática de litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID. 234748736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ACO BRILHO LTDA, que relata ter adquirido, em 30/07/2021, 1.440 telhas onduladas de 0,43 mm GA 12000 mm da empresa AÇO CEARENSE INDUSTRIAL, pelo valor de R$ 59.760,00 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta reais) (Nota Fiscal nº 273648).

Posteriormente, a autora teria revendido 120 unidades de telhas Galvalume ao cliente Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, que, meses depois (29/06/2022), notificou a autora sobre a corrosão do material.

A autora acionou a requerida a resolver a questão, apresentando orçamento para o ressarcimento dos prejuízos, totalizando R$ 87.666,82 (oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Segundo informa a autora, a empresa requerida ao invés do produto ter sido faturado como troca, teve o faturamento como nova venda, motivo pelo qual alega que teve de pagar duplamente o ICMS, no valor de R$5.595,61, além dos custos que teve com a mão de obra, deslocamento do novo material, totalizando R$87.666,82 (oitenta e sente mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), além dos boletos.

Alega, ainda, que a restrição decorrente do protesto da dívida resultou na negativa de um financiamento, motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 130.149,18 (cento e trinta mil, cento e quarenta e nove reais e dezoito centavos) e danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A empresa requerida, em defesa, alega que houve uma nova negociação com representante da parte autora, na qual foi pactuada uma nova venda do produto (NF nº 337725), com desconto de 50% como forma de compensação pelos danos decorrentes da primeira compra. As telhas com avaria permaneceriam com a autora. Sustenta que o protesto da dívida foi regular, uma vez que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas da segunda compra.

Destarte, neste contexto dos fatos, extrai-se dos autos, que ambas as partes em exercício de autonomia de vontade, firmaram acordo extrajudicial relativo ao contrato de compra e venda das telhas.

No âmbito contratual, a autonomia da vontade confere liberdade às partes para escolher a modalidade do contrato, conforme os princípios da
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, que obrigam os contratantes a cumprir o pactuado com probidade e lealdade.

É incontroverso entre as partes a relação contratual e a existência de defeito no produto entregue ao consumidor final.

Assim, o juízo de primeiro grau entendeu que as partes chegaram a um acordo extrajudicial, pelo qual a autora aceitou a proposta de compra do novo produto com 50% de desconto, como forma de compensação pela primeira compra defeituosa. Em contrapartida, a autora permaneceu com as telhas avariadas.

De fato, ao observar as tratativas das partes em conversa de whatsapp exposto em peça de contestação da requerida (ID. 234748677), tem-se que a autora, por seu representante legal, “Marcos Lamb”, corresponsável pelas negociações pretéritas à ação judicial, fechou novo acordo, em compensação da primeira compra.

Da tratativa, restou a proposta enviada no contexto do acordo (ID. 234748678), que aceito nos termos:

Destarte, consta dos autos a comprovação de que a autora recebeu a nova mercadoria e efetuou o pagamento da primeira parcela do valor negociado (R$ 9.221,69, em 26/12/2022), referente à Nota Fiscal nº 337725 (ID. 234747675), de um total de quatro parcelas no valor de R$ 36.886,75 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Além disso, a testemunha Grazziani Rodrigo confirmou, em audiência de instrução (ID. 234748701), que as telhas defeituosas permaneceram em sua propriedade por longo período, evidenciando que a autora de fato permaneceu com o material avariado, conforme o acordo.

Dessa forma, verifica-se que a lide foi solucionada mediante novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, pelo qual a nova dívida extinguiu a obrigação original.

Houve, assim, uma nova pactuação referente ao prejuízo advindo da primeira compra de produto com defeito, com a finalidade de conferir outra, como forma de compensação, buscando satisfazer eventual prejuízo sofrido pela empresa autora.

É lícito às partes firmarem acordo pelo qual manifestam expressamente ânimo de o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, dando origem à novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil).

Com efeito, para que ocorra a novação é necessária a presença dos seguintes requisitos: “I) existência de uma obrigação anterior, desde que esta não seja nula ou inexistente (CC 367); II) constituição de uma nova obrigação; III) o inequívoco animus de novar (animus
novandi
), que pode ser expresso ou tácito (CC 361); e, IV) que as partes sejam capazes, isto é, que tenham capacidade geral para contratar, já que se trata de ato complexo de conteúdo liberatório (da obrigação anterior) e obrigatório (no que se refere à constituição de nova obrigação).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery op. cit. fl. 307).

Assim, no presente caso, como se vê das tratativas em conversa, tem-se a confissão da obrigação pela empresa vendedora, e que ao propor acordo para resolução do impasse, o aceite e cumprimento dos termos ofertados, resultaram na operação de extinção da obrigação primária.

A propósito, o entendimento desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO – DEMONSTRADO – NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termo do art. 373, I, do CPC, incumbe a parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A assinatura do Termo de Compromisso não tem o condão de caracterizar na novação da dívida.
A novação se trata de uma modalidade de extinção de uma obrigação, em virtude da substituição de uma dívida por outra. Contudo, para que haja o reconhecimento judicial, é necessário que as partes interessadas apresentem provas que sejam suficientes para demonstrar a concreta realização do ato jurídico
. (N.U 1007826-47.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HERBICIDA “GLIOSATO” – EXCASSEZ EM CRISE MUNDIAL AFETO AO PEDIDO – ACEITE NA ENTREGA DE DEFENSIVO SIMILAR - NOVA OBRIGAÇÃO – NOVAÇÃO – INAPLICÁVEL A MULTA CONTRATUAL ORIGINAL – VALIDADE DA SEGUNDA OBRIGAÇÃO – USO DE HERBICIDA ZAPP QI – DANO EM LAVOURA - BAIXA PRODUTIVIDADE – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVA – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da discussão paira em razão da entrega de produtos diversos do pactuado, em atraso, e que estes fatores culminaram nos prejuízos experimentados na baixa produtividade do autor, no valor pretendido de R$ 343.197,00 (trezentos e quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais).

2. Na condição de distribuidora de insumos agrícolas, está sujeita à disponibilidade destes produtos junto às indústrias/fabricantes e às oscilações do mercado internacional. Aliás, a fabricação de tais insumos depende de matéria-prima cuja exploração e fabricação, na maioria das vezes, são oriundas de outros países.

3.
Com a concordância a substituição do produto comprado, em falta no mercado internacional, por outro de similar de mesmo princípio ativo, modificou os termos propostos em pedido original, passando a obrigação do vendedor em entregar o produto disponível, sob as condições possíveis em configuração de NOVAÇÃO da obrigação.

4. Não há nos autos comprovação de que o produto ZAPP QI utilizado na lavoura do autor ocasionou baixa em sua produtividade (nexo causal). Bem como não há qualquer prova técnica em que ateste com veemência que o produto fornecido pela requerida foi o causador do prejuízo alegado pelo autor.

5. Ônus que não se desincumbiu o autor em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. 6. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido. (N.U 1000860-84.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (g.n.)

É evidente nos autos a demonstração do aceite expresso da proposta de novação pela autora. Todavia, esta cumpriu apenas parte das novas obrigações pactuadas."

Quanto ao dano moral, como bem asseverou o juízo de primeiro grau que, reputado válido o pactuado entre as partes, não há que se falar em dano moral pelo protesto da dívida, visto que se trata de mero exercício regular do direito de cobrança, já que a autora não comprovou o adimplemento das parcelas seguintes do acordo.

Em relação ao pedido da empresa requerida de aplicação de multa por litigância de má-fé, não há elementos nos autos que evidenciem conduta dolosa ou abuso processual por parte da autora, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Por fim, merece acolhimento o pedido recursal da AÇO CEARENSE INDUSTRIAL para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que a parte autora não é beneficiária da Justiça Gratuita, não havendo fundamento para a decisão em sentido contrário.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora
AÇO BRILHO
, e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso da
ACO CEARENSE INDUSTRIAL
, para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que a parte autora não é beneficiária da Justiça Gratuita.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025